Tribunal: STJ
Processo: 5001314-07.2012.4.04.7216
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1830440 - SC(2019/0229851-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSE AIRES MAGGI COELHO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO E OUTRO(S) - SC027193
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO NANDI VICENTE E OUTRO(S) - SC023221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E EM
TERRENO DE MARINHA INSERIDOS EM APA. DEMOLIÇÃO E PRAD.
FATO SUPERVENIENTE (REURB). ÓBICES PROCESSUAIS (SÚMULAS

283 E
7 E
). PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
284/STF,
182/STJ
AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O agravo interno
recurso especial manejado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal
visando à demolição de casa de veraneio edificada sobre dunas, em Área de Preservação
Permanente, inserida na APA Baleia Franca e em terreno de marinha na Praia da Galheta,
município de
com imposição de elaboração e execução de Projeto de Recuperação
Laguna/SC,
de Área Degradada – PRAD e demais medidas de reparação ambiental.
2.
. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
As decisões anteriores
o réu, solidária e subsidiariamente com o Município, à demolição integral da edificação e à
recuperação da área degradada mediante PRAD. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação, mantendo a obrigação de demolição e recuperação ambiental. No recurso especial, o
recorrente alegou, entre outros pontos, coisa julgada, irretroatividade das normas ambientais,
possibilidade de enquadramento da residência como atividade de baixo impacto e de
regularização fundiária urbana (Reurb-E), bem como violação a diversos dispositivos do Código
Florestal, da
, da
e da LINDB. O relator, no Superior Tribunal de
Lei 6.938/1981
Lei 9.985/2000
Justiça, não conheceu do recurso especial, aplicando, entre outros, os óbices das Súmulas 283 e
284 do STF e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno supera os óbices que impediram
o conhecimento do recurso especial, notadamente: (i) se é possível a apreciação de fato
Documento eletrônico VDA56333410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4500c209-3340-402b-a206-27a06d8954d2

superveniente (instituição, por decreto municipal, de Programa de Regularização Fundiária
(ii)
Urbana – REURB) em sede de recurso especial que não foi conhecido;
se houve adequada
impugnação, no agravo interno, de todos os fundamentos autônomos da decisão agravada, em
especial aqueles relativos à incidência das Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ, à luz do
(iii)
princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
);
CPC/2015
se as teses de coisa
julgada, irretroatividade (tempus regit actum), conceituação de restinga e de APP/APA,
enquadramento da residência unifamiliar como atividade de baixo impacto, possibilidade de
regularização fundiária (art. 65 do Código Florestal e legislação correlata) e de mitigação das
obrigações de demolição e PRAD podem ser apreciadas sem o reexame do conjunto fático-
probatório fixado pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apreciação de fato superveniente em recurso especial (art. 493 do
), como a
CPC/2015
instituição de Programa de Regularização Fundiária Urbana – REURB por decreto municipal,
somente é possível quando superado o juízo de admissibilidade e o Superior Tribunal de Justiça
passa a julgar o mérito da causa, o que não ocorre quando o recurso especial não é conhecido.
5. No caso concreto, o recurso especial não foi conhecido e o agravante, nas razões do agravo
interno, não impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos autônomos da
decisão monocrática (incidência das Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ), limitando-se a
questionar a aptidão de preliminar (coisa julgada) para justificar o não conhecimento, em afronta
ao princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
).
CPC/2015
6. A ausência de impugnação específica quanto à deficiência de fundamentação recursal
) e quanto à necessidade de revolvimento de provas
) preserva
(Súmula 284/STF
(Súmula 7/STJ
incólumes os fundamentos da decisão agravada, impedindo o conhecimento integral do agravo
interno e mantendo o não conhecimento do recurso especial
).
(Súmula 182/STJ
7. As teses relativas à coisa julgada (art. 502 do
;
o, § 3o, da LINDB;
da
CPC/2015 art. 6
art. 16
), à irretroatividade das normas ambientais (art. 6o da LINDB), à caracterização
Lei 7.347/1985
da área como restinga ou não, à distinção entre APP e APA, ao enquadramento da residência
unifamiliar como atividade de baixo impacto ambiental (arts. 3o, X, “k”, e 8o da Lei 12.651/2012
), à possibilidade de regularização pretérita (art. 65 da
e legislação de
Lei 12.651/2012
regularização fundiária) e à aplicação dos arts. 7o, II, e 15 da
demandariam o
Lei 9.985/2000
reexame das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem sobre a localização do imóvel em
dunas, APP, terreno de marinha, praia marítima e APA, bem como sobre a ausência de
licenciamento ambiental, o que é obstado pela
.
Súmula 7/STJ
8. Mantêm-se, assim, as conclusões do acórdão recorrido, segundo as quais o imóvel foi
construído e ampliado, sem autorização dos órgãos ambientais, sobre dunas que integram a praia
marítima, em Área de Preservação Permanente inserida em APA e em terreno de marinha, em
área não urbanizada e utilizada para veraneio, de modo que a manutenção da edificação
caracteriza dano ambiental e impõe a demolição e a recuperação da área degradada por PRAD,
não se admitindo, na espécie, regularização fundiária ou medidas mitigadoras que perpetuem a
ocupação ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso especial e, por consequência, as
condenações impostas na ação civil pública ambiental.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56333410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4500c209-3340-402b-a206-27a06d8954d2

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4500c209-3340-402b-a206-27a06d8954d2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1830440 - SC(2019/0229851-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSE AIRES MAGGI COELHO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO E OUTRO(S) - SC027193
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO NANDI VICENTE E OUTRO(S) - SC023221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E EM
TERRENO DE MARINHA INSERIDOS EM APA. DEMOLIÇÃO E PRAD.
FATO SUPERVENIENTE (REURB). ÓBICES PROCESSUAIS (SÚMULAS

283 E
7 E
). PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
284/STF,
182/STJ
AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O agravo interno
recurso especial manejado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal
visando à demolição de casa de veraneio edificada sobre dunas, em Área de Preservação
Permanente, inserida na APA Baleia Franca e em terreno de marinha na Praia da Galheta,
município de
com imposição de elaboração e execução de Projeto de Recuperação
Laguna/SC,
de Área Degradada – PRAD e demais medidas de reparação ambiental.
2.
. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
As decisões anteriores
o réu, solidária e subsidiariamente com o Município, à demolição integral da edificação e à
recuperação da área degradada mediante PRAD. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação, mantendo a obrigação de demolição e recuperação ambiental. No recurso especial, o
recorrente alegou, entre outros pontos, coisa julgada, irretroatividade das normas ambientais,
possibilidade de enquadramento da residência como atividade de baixo impacto e de
regularização fundiária urbana (Reurb-E), bem como violação a diversos dispositivos do Código
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

Florestal, da
da
e da LINDB. O relator, no Superior Tribunal de
Lei 6.938/1981,
Lei 9.985/2000
Justiça, não conheceu do recurso especial, aplicando, entre outros, os óbices das Súmulas 283 e
284 do STF e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno supera os óbices que impediram
o conhecimento do recurso especial, notadamente: (i) se é possível a apreciação de fato
superveniente (instituição, por decreto municipal, de Programa de Regularização Fundiária
(ii)
Urbana – REURB) em sede de recurso especial que não foi conhecido;
se houve adequada
impugnação, no agravo interno, de todos os fundamentos autônomos da decisão agravada, em
especial aqueles relativos à incidência das Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ, à luz do
(iii)
princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
;
CPC/2015)
se as teses de coisa
julgada, irretroatividade (tempus regit actum), conceituação de restinga e de APP/APA,
enquadramento da residência unifamiliar como atividade de baixo impacto, possibilidade de
regularização fundiária (art. 65 do Código Florestal e legislação correlata) e de mitigação das
obrigações de demolição e PRAD podem ser apreciadas sem o reexame do conjunto fático-
probatório fixado pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apreciação de fato superveniente em recurso especial (art. 493 do
, como a
CPC/2015)
instituição de Programa de Regularização Fundiária Urbana – REURB por decreto municipal,
somente é possível quando superado o juízo de admissibilidade e o Superior Tribunal de Justiça
passa a julgar o mérito da causa, o que não ocorre quando o recurso especial não é conhecido.
5. No caso concreto, o recurso especial não foi conhecido e o agravante, nas razões do agravo
interno, não impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos autônomos da
decisão monocrática (incidência das Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ), limitando-se a
questionar a aptidão de preliminar (coisa julgada) para justificar o não conhecimento, em afronta
ao princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
.
CPC/2015)
6. A ausência de impugnação específica quanto à deficiência de fundamentação recursal (
e quanto à necessidade de revolvimento de provas (
preserva
Súmula 284/STF)
Súmula 7/STJ)
incólumes os fundamentos da decisão agravada, impedindo o conhecimento integral do agravo
interno e mantendo o não conhecimento do recurso especial (
.
Súmula 182/STJ)
7. As teses relativas à coisa julgada (art. 502 do
o, § 3o, da LINDB;
da
CPC/2015; art. 6
art. 16
, à irretroatividade das normas ambientais (art. 6o da LINDB), à caracterização
Lei 7.347/1985)
da área como restinga ou não, à distinção entre APP e APA, ao enquadramento da residência
unifamiliar como atividade de baixo impacto ambiental (arts. 3o, X, “k”, e 8o da Lei 12.651/2012)
, à possibilidade de regularização pretérita (art. 65 da
e legislação de
Lei 12.651/2012
regularização fundiária) e à aplicação dos arts. 7o, II, e 15 da
demandariam o
Lei 9.985/2000
reexame das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem sobre a localização do imóvel em
dunas, APP, terreno de marinha, praia marítima e APA, bem como sobre a ausência de
licenciamento ambiental, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

8. Mantêm-se, assim, as conclusões do acórdão recorrido, segundo as quais o imóvel foi
construído e ampliado, sem autorização dos órgãos ambientais, sobre dunas que integram a praia
marítima, em Área de Preservação Permanente inserida em APA e em terreno de marinha, em
área não urbanizada e utilizada para veraneio, de modo que a manutenção da edificação
caracteriza dano ambiental e impõe a demolição e a recuperação da área degradada por PRAD,
não se admitindo, na espécie, regularização fundiária ou medidas mitigadoras que perpetuem a
ocupação ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso especial e, por consequência, as
condenações impostas na ação civil pública ambiental.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSE AIRES MAGGI COELHO contra
decisão, da lavra do Ministro Herman Benjamin, então relator, que não conheceu do recurso
especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 2193-2204):

1. Histórico da demanda
Trata-se, na origem, de Ação civil Pública proposta pelo Ministério Público
Federal visando à condenação do recorrido a: demolir residências edificadas
na Praia da Galheta, em
situada em área de praia marítima,
Laguna/SC,
terreno de marinha, sambaqui, dunas móveis, promontório, no interior da Área
de Proteção Ambiental - APA da Baleia Franca, bem como implementar o
respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, além de
indenizar os danos ambientais causados. Subsidiariamente foi pleiteada a
condenação do réu a pagar quantia de R$ 200.000,00 na impossibilidade de
completa recuperação dos danos ambientais.
Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar
o ora recorrente, de forma solidária e, subsidiariamente, o Município de
Laguna, a realizar ou custear: a) a demolição total da edificação especificada
na exordial e remoção dos entulhos; e b) a recuperação total do dano
ambiental causado à área especificada na exordial, por meio do pertinente
Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as
exigências técnicas do órgão competente.
A Apelação do recorrente não foi provida.
2. Alegada afronta aos arts. 502 do
6o, § 3o, do Decreto-
CPC/2015;
e 16 da
– Súmulas

e
lei 4.657/1942
Lei 7.347/1985
283/STF, 284/STF
7/STJ
Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou (fls. 1732): Acresce-se
que a decisão proferida nos autos da ação civil pública
onde se discutiu sobre desapossamento ou
5000077-69.2011.7216/SC
cadastramento dos imóveis no local não afasta a possibilidade de ajuizamento
de ação para retirada de imóveis que se encontram em local indevido.
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

Como tal fundamentação é apta, por si só, para manter o decisum combatido e
não houve contraposição recursal sobre o ponto, não há como conhecer do
recurso. O recorrente não infirma o argumento de que a decisão na Ação Civil
Pública 5000077-69.2011.404.7216, que fora proposta pelo Ministério Público
Federal contra a União, não impede o ajuizamento de ação para retirada de
imóvel em local indevido. O recorrente limita-se a dizer que na aludida Ação
Civil Pública a União teria sido condenada a garantir a ele a análise de suas
condições de ocupação. Por isso, aplica-se, na espécie, por analogia, os óbices
das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência
de impugnação de fundamento autônomo.
Ademais, uma vez que o acórdão recorrido, transcrevendo trecho da sentença,
afirmou que "o pedido de inscrição da ocupação de terreno de marinha
formulado por José Aires Maggi Coelho foi indeferido pela Secretaria de
Patrimônio da União, órgão competente para a definição dos limites dos
terrenos de marinha", aplica-se ao caso a
Não há como analisar
Súmula 7/STJ.
a tese defendida no Recurso Especial de que existe ação judicial com trânsito
em julgado obrigando a Secretaria de Patrimônio da União a verificar a
regularidade de sua ocupação sem rever as premissas fáticas adotadas pelo
acórdão recorrido de que a ocupação da recorrente é irregular.
3. Suposta afronta ao princípio da Irretroatividade (tempus regit actum)
– regras de direito intertemporal – ofensa ao
o do Decreto-
art. 6
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)
Lei 4.657/1942
O recorrente aduz que "é fato incontroverso que a ocupação do local é anterior
ao dia 05-01-1998" "segundo documento do Evento 19" e que a construção do
imóvel na Área de preservação permanente somente teria sido proibida,
posteriormente, pela "Medida Provisória 21.166-67 de 24 de agosto de 2001,
que deu nova redação ao artigo 4o da
", "Resolução CONAMA
Lei 4.771/65
publicada no DOU n. 90, de 13 de maio de 2002", "Lei Orgânica do
303/02,
Município de Laguna, publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal de
Laguna n. 20, de 11-07-2000".
A mera leitura da tese recursal que faz referência a documento carreado aos
autos evidencia que o recorrente pretende rever as provas constantes dos
autos, o que é vedado em Recurso Especial.
Não bastasse isso, o acórdão recorrido, reportando-se a fundamentação
expendida na sentença, decidiu em sentido contrário ao que defende o
recorrente, ao registrar (fls. 1689):
(...)
4. Citada negativa de vigência dos arts. 3o, X, “k”, e 8o, caput e § 4o, da
e 10 da
sob o argumento de que a
lei 12.651/2012,
Lei 6.938/1981
atividade desenvolvida pelo recorrente, residência unifamiliar, é
considerada como de baixo impacto ambiental e de que o Código
Florestal não proíbe a regularização de intervenções pretéritas –
Súmula 7/STJ
A tese do recorrente de que a edificação existente no local deve ser
considerada de baixo impacto com possibilidade de regularização não pode ser
examinada, porque o acórdão recorrido, com base nas provas acostadas aos
autos, decidiu o contrário, consoante se verifica do excerto abaixo copiado
(fls. 1688-1689):
(...)
5. Aludida vulneração dos arts. 2o, f, e 3o, b, da
3o, XVI, 4o,
Lei 4.771/65;
VI, da
1o, 11 da
e 2o da
–
Lei 12.651/2012;
Lei 8.617/1993
Lei 11.428/2006
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

O recorrente insiste em afirmar que os artigos acima referidos foram violados
porque, no caso dos autos, a edificação não estaria situada em Área de
Preservação Permanente consistente em restinga. Todavia, novamente, não há
como examinar tal tese por ela contrariar expressamente as premissas fáticas
adotadas pelo acórdão recorrido em sentido contrário.
A Corte a quo registrou, fazendo referência à sentença (fls. 1688-1689):
(...)
6. Alegada negativa de vigência dos arts. 7o, II, e 15 da Lei 9.985/2000
No que concerne à suposta afronta aos arts. 7o, II, e 15 da
não
Lei 9.985/2000,
se pode conhecer da irresignação, porque é imprescindível que a parte
recorrente aponte a norma jurídica que entende incorretamente interpretada
pelo Tribunal de origem e a coteje com a decisão recorrida, ônus do qual não
se desincumbiu o recorrente. A simples menção a normas infraconstitucionais,
feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre,
não supre a exigência de fundamentação adequada do Recurso Especial.
Incide a vedação de admissibilidade preceituada na
no ponto
Súmula 284/STF
recursal, segundo a qual: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
7. Citada ofensa ao
da
art. 65
Lei 12.651/2012
No que concerne à suposta afronta ao
da
o recorrente
art. 65
Lei 12.651/2012,
restringe-se a mencionar tal norma, sem demonstrar como a violação teria
ocorrido.
Ademais, na hipótese dos autos o aresto vergastado afirmou não ser possível a
regularização, de modo que incide ao caso o óbice da Súmula 7/STJ.
O aresto afirmou (fls. 1690):
(...)
8. Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial.

Sustenta o agravante que a preliminar de coisa julgada, sintetizada no item 2 da
decisão, não pode impedir o conhecimento do recurso especial. Entende que preliminar não pode
ser considerado fundamento autônomo nos ditames da Súmula 283/STF.
Aduz que para a aplicação do princípio da irretroatividade em matéria ambiental
não se exige mera revisão de provas, pois "é fato incontroverso que a ocupação é anterior às
legislações proibitivas citadas no Acórdão: Decreto n.
;
Resolução
23.793/34 Lei 4.771/65;
CONAMA n.
; e Lei Orgânica do Município de Laguna".
303/2002
Ademais, há possibilidade de regularização de residência familiar com atividade
de baixo impacto, conforme arts. 8o, § 4o, e 65, do Código Florestal. Acentua que residência
unifamiliar "não necessita de Licença Ambiental, não consta das Resoluções do Conselho
Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina – CONSEMA". E o Código Florestal desautoriza
a regularização de "futuras intervenções", mas as pretéritas merecem regularização nos termos da
Por isso houve pedido sucessivo de obrigação de fazer para implantar o projeto.
Lei 13.465/17.
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

Acrescenta que, após a interposição do recurso especial, em
o
20/8/2018,
Município de Laguna, com o Decreto Municipal
instituiu o Programa de
5.062/2018,
Regularização Fundiária Urbana - REURB, o que constitui fato novo, a teor do
do CPC.
art. 493
E o recorrente possui legitimidade para requerer a Reurb-E.
Salienta ser imprescindível a discussão conceitual de restinga como acidente
geográfico ou como vegetação, pois utilizando-se o conceito geológico, o local dos fatos não é
restinga e, consequentemente, não é Área de Preservação Permanente. Argumenta que as razões
recursais não exigem revolvimento probatório, mas apenas a decisão sobre qual conceito utilizar.
Assevera que o acórdão "mistura e confunde" os conceitos de Área de
Preservação Permanente - APP e Área de Proteção Ambiental - APA e que "Novamente as
razões recursais não exigem revolvimento fático-probatório, mas apenas que Vossas Excelências
interpretem o conceito de Área de Proteção Ambiental - APA como passível de ocupação
humana".
Afirma que "a interpretação conjunta das teses recursais dão subsídio ao pedido
sucessivo de
do Processo Administrativo de Regularização Fundiária de
análise/processamento
Interesse Específico" e invoca o princípio da proporcionalidade. Defende que cumpre à
Administração Pública dar início ao processo de Reurb-E, com a exigência de eventuais
condicionantes ambientais" e que os julgadores "invadiram a esfera de competência do Poder
Executivo Municipal, realizando controle de mérito antes da conclusão do
Processo Administrativo de Reurb-E".
Arremata que "a Regularização Fundiária de Interesse Específico pode até ser
inviável no local, mas apenas o Processo Administrativo de Regularização (art. 65, § 1o, do
Código Florestal), pode assim concluir".
Pugna pelo provimento do agravo interno para que seja conhecido e julgado o
recurso especial.
Impugnação às fls. 2223-2227 e 2228-2231.
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão ao agravante.
Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal
visando à demolição de casa de veraneio situada em Área de Preservação Permanente, sobre
dunas, no interior da APA Baleia Franca, bem como em terreno da marinha na Praia da Galheta,
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

município de
Requereu-se a demolição da edificação, a restauração do meio
Laguna/SC.
ambiente degradado, a implantação de Projeto de Recuperação de Área Degredada - PRAD e o
pagamento de indenização pelos danos ambientais causados.
O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente procedentes os
pedidos para condenar o ora recorrente e, de forma solidária e subsidiariamente, o Município de
Laguna, a proceder ou custear: a) a demolição total da edificação especificada na exordial e
remoção dos entulhos; e b) a recuperação total do dano ambiental causado à área especificada na
exordial, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD,
observadas as exigências técnicas do órgão competente. A sentença foi mantida na apelação, em
acórdão assim resumido (fl. 1704):

ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EDIFICAÇÃO. APA DA BALEIA FRANCA. DEMOLIÇÃO. PRAD.
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
1. Mantida a sentença de procedência parcial com determinação de demolição
de edificação em área de preservação permanente.
2. Em se tratando de Áreas de proteção, a rigor não se admite ou é restrita a
ação humana interventora, devendo se destinar exclusiva ou majoritariamente
à manutenção do meio ambiente intocado. O objetivo dessas áreas de
proteção, como se sabe, é a preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da
estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e flora e
do solo, bem como assegurar o bem-estar das populações humanas.
3. As obrigações em matéria ambiental são de natureza propter rem: ou seja,
constatada a degradação ambiental ou a infringência às normas protetivas do
meio ambiente, configurada está a responsabilidade do novo adquirente,
porquanto a obrigação adere ao título e se transfere ao novo proprietário.
4. Em que pese a Constituição Federal imponha a toda a coletividade o dever
de preservar e proteger o meio ambiente, devem ser considerados os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade para a aplicação da responsabilidade
civil ambiental.
5. O objetivo da reparação ambiental não implica tão somente a indenização
pecuniária, mas, na medida do possível, recuperação das condições ambientais
anteriores, ou seja, o status quo ante. A reparação do dano deverá ser a mais
completa possível, buscando recompor a área degradada ao estado em que se
encontrava antes da ocorrência do dano ambiental.

DO FATO NOVO
O agravante sustenta que "após a interposição do recurso especial, em 20/8/2018,
o Município de Laguna, com o Decreto Municipal
instituiu o Programa de
5.062/2018,
Regularização Fundiária Urbana - REURB, o que constitui fato novo, a teor do
do CPC.
art. 493
E o recorrente possui legitimidade para requerer a Reurb-E".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
admissão da análise do fato novo só é possível nas hipóteses em que, ultrapassada a barreira do
conhecimento do recurso especial, este Tribunal for julgar a causa. Nesse sentido: EDcl no AgInt
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
EAREsp 1.531.531/MA,
DJe
EDcl no AgInt no
relatora Ministra
22/2/2022,
25/2/2022;
AREsp n. 1.807.643/RS,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/11/2021,
22/11/2021;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
AREsp 850.277/MS,
11/9/2018.
Na hipótese dos autos, o recurso especial do ora agravante não foi conhecido, o
que impede a análise de eventual fato superveniente trazido à lume pelo agravante.

ITEM 2 - Alegada afronta aos arts. 502 do
6o, § 3o, do Decreto-
CPC/2015;
e 16 da
lei 4.657/1942
Lei 7.347/1985
Com relação à coisa julgada, foram aplicadas as Súmulas 284 e 283 do STF, haja
vista que não foi infirmado o fundamento do acórdão de que "a decisão na Ação Civil Pública
5000077-69.2011.404.7216, que fora proposta pelo Ministério Público Federal contra a União,
não impede o ajuizamento de ação para retirada de imóvel em local indevido". Ademais, incidiu
a
pois o aresto recorrido, analisando as provas, concluiu que "o pedido de
Súmula 7/STJ,
inscrição da ocupação de terreno de marinha formulado por José Aires Maggi Coelho foi
indeferido pela Secretaria de Patrimônio da União" e o recorrente alega que existe ação judicial
com trânsito em julgado obrigando a Secretaria do Patrimônio da União a verificar a
regularidade de sua ocupação.
A despeito disso, o ora agravante limitou-se a defender que "preliminar não pode
ser considerada fundamento autônomo" para a aplicação da
Mais uma vez,
Súmula 283/STF.
nada disse acerca da aplicação da
e
fundamentos autônomos e
Súmula 284/STF Súmula 7/STJ,
aptos a manter o
, no ponto.
decisum
Deixou o recorrente, assim, de infirmar de modo específico e consistente
elementos essenciais que ensejaram o não conhecimento do especial que, à míngua de
impugnação precisa, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
A respeito do tema, saliente-se que, "inexistindo impugnação suficiente, como
seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos
pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
.
15/8/2024)
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182 DO STJ. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO
DO PRIMEIRO. AMBOS AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
1. Em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a
obrigação de demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o
equívoco na decisão que não admitiu o Recurso Especial
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna inviável o
conhecimento da segunda insurgência interposta contra o mesmo ato
decisório, porquanto incide a preclusão consumativa da via recursal.
4. Primeiro agravo interno não conhecido por violação ao princípio da
dialeticidade. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio
da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 1.983.732/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

ITEM 3 - Suposta afronta ao princípio da Irretroatividade (tempus regit
actum) – regras de direito intertemporal – ofensa ao
o do Decreto-
(Lei
art. 6
Lei 4.657/1942
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)
No ponto, a decisão agravada entendeu que a apreciação da tese demandaria
reexame probatório. De fato, constou do aresto impugnado (fl. 1689 e 1694):

Portanto, restou amplamente demonstrado através de documentos
produzidos por órgãos ambientais a partir de procedimentos
administrativos, que gozam de presunção de legitimidade, que o imóvel
da parte ré se encontra sobre dunas, APP segundo a legislação federal e
municipal, non aedificandi conforme ambas.
A prova técnica apresentada pela parte ré (evento 19, LAU1 a LAU8), por
sua vez, apresenta entendimento isolado acerca da inexistência de área de
preservação permanente no local, nitidamente calcado em interpretação
restritiva da legislação ambiental aplicável, e contrária ao princípio da
supremacia do interesse público na proteção do meio ambiente em
relação aos interesses privados, não possuindo o condão de desconstituir a
farta comprovação da intervenção do imóvel em área de preservação
permanente.
Ou seja, a construção do imóvel objeto da lide foi realizada ao arrepio da
legislação, em dunas móveis que definem os limites da praia marítima no
local, consideradas bens da União de uso comum do povo, que, por este
fato, não podem ser objeto de ocupação, nos termos do
caput e §§
art. 10,
1o e 3o, da Lei no 7.661/88.
Como já demonstrado em tópico específico, o Decreto no
e a
23.793/34
(em sua redação original) já conferiam proteção às dunas
Lei no 4.771/65
como áreas de conservação
permanente, nas quais era
perene/preservação
proibida a edificação, mens legis que ficou ainda mais evidente com a
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

. Na
previsão expressa no
o, XI, da Resolução no
do CONAMA
art. 3
303/02
legislação municipal, a área é considerada APP não edificável desde o ano
2000, quando editada a Lei Orgânica do Município de Laguna, como já
referido.
Não bastasse isso, a metragem indicada no Alvará de Licença no 103/2004
(79,80m2 em 2004 - evento 19, ALV14 e OUT18), comparada à informada no
Auto de Infração no 034777-B (113,12m2 em 2012 - evento 1, PROCADM2.
2), demonstram que a edificação foi ampliada ao longo do tempo sem
qualquer autorização dos órgãos ambientais, causando dano ambiental
tanto pelas próprias obras em si, como pela ampliação da área construída
. Após a criação da APA da Baleia Franca, se fazia indispensável a
em APP
autorização daquela Unidade de Conservação para qualquer intervenção no
local, como já referido em tópico específico.
Ainda, como já destacado, o imóvel está inserido em terreno de marinha
(evento 51), sendo sua ocupação vedada pelo fato de se tratar de área de
.
preservação permanente e praia marítima, bem da União de uso comum
Ainda que não estivesse em terreno de marinha, é importante frisar que a
impossibilidade de manutenção do imóvel naquele local se dá por se tratar de
área de preservação permanente - para cuja caracterização não importa se
tratar ou não de área da União - e praia marítima, bem de uso comum do povo.
(...)
A ausência de consulta aos órgãos ambientais para a construção e ampliação
do imóvel esvazia a alegação de ausência de informação e educação quanto à
impossibilidade de edificação no local. Ainda que assim não fosse, tal fato não
justifica o desrespeito à legislação, com a perpetuação da indevida ocupação
da Praia da Galheta por edificações erigidas em APP, em atenção exclusiva
aos interesses individuais e ao lazer dos que lá possuem imóveis.
(...)
Isso porque a manutenção do imóvel no local, que jamais contou com
qualquer autorização dos órgãos ambientais, é suficiente para caracterizar o
dano ao meio ambiente, ante a ilegal alteração das características naturais do
local, que impõe o dever de reparação calcado na responsabilidade civil
objetiva, independentemente de dolo.

O agravante defende ser "fato incontroverso que a ocupação é anterior às
legislações proibitivas citadas no Acórdão" e argumenta que "a conduta foi proibida apenas no
ano de 2001, por meio da Medida Provisória 21.166-67 de 24 de agosto de 2001, que deu nova
redação ao artigo 4o da
".
Lei 4.771/65
Mais uma vez, não foram impugnados os fundamentos do acórdão de que "o
Decreto no
e a
(em sua redação original) já conferiam proteção às
23.793/34
Lei no 4.771/65
dunas como áreas de conservação
permanente, nas quais era proibida a
perene/preservação
edificação, mens legis que ficou ainda mais evidente com a previsão expressa no
o, XI, da
art. 3
Resolução no
do CONAMA" e "o imóvel está inserido em terreno de marinha (evento
303/02
51), sendo sua ocupação vedada pelo fato de se tratar de área de preservação permanente e praia
marítima, bem da União de uso comum", o que atrai a incidência da
Ademais,
Súmula 283/STF.
não é possível alterar as conclusões fáticas delineadas no acórdão, por força da vedação expressa
na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

ITEM 4 - Citada negativa de vigência dos arts. 3o, X, “k”, e 8o, caput e § 4o, da
e 10 da
sob o argumento de que a atividade desenvolvida
lei 12.651/2012,
Lei 6.938/1981
pelo recorrente, residência unifamiliar, é considerada como de baixo impacto ambiental e
de que o Código Florestal não proíbe a regularização de intervenções pretéritas
A decisão agravada decidiu que "a tese do recorrente de que a edificação existente
no local deve ser considerada de baixo impacto com possibilidade de regularização não pode ser
examinada, porque o acórdão recorrido, com base nas provas acostadas aos autos, decidiu o
contrário".
De fato, incide a
dado o que constou do aresto (fls. 1688-1689):
Súmula 7/STJ,

Colhe-se dos citados documentos que a ocupação desordenada do local, por
edificações que não possuem autorização dos órgãos ambientais competentes,
trouxe consequências negativas para o meio ambiente, com comprometimento
da biota, dos recursos naturais, da paisagem cênica e da estabilidade do
ecossistema da Zona Costeira, ambiente dinâmico e sensível a alterações,
tanto naturais como antrópicas.
(...)
Não bastasse isso, é fato notório na região (arts. 334, I, e 335, ambos do CPC),
também consignado na Informação Técnica no
- APA da Baleia
23/2011
Franca (evento 1, PROCADM13), que o acesso à Praia da Galheta e às
edificações lá existentes se dá por precário caminho entre as dunas móveis que
cercam o local, que em razão da natural movimentação da areia pela ação dos
ventos, muitas vezes exige a utilização de veículos com tração nas quatro
rodas. Logo, a manutenção das edificações naquele local proporciona severos
prejuízos decorrentes da passagem de veículos pelas dunas e pela própria
margem da praia, onde o recuo do mar muitas vezes proporciona um piso mais
firme para o deslocamento dos veículos.

Por certo, se foram autorizadas ocupações de terreno de marinha em APP ou
foram concedidos pareceres favoráveis à manutenção de edificações sobre
dunas, tais fatos se deram ao arrepio da lei e não permitem a continuidade da
degradação ambiental, principalmente pelo fato de não se tratar de área urbana
consolidada. A Praia da Galheta ainda guarda muitas de suas características
naturais, como já referido, que podem desaparecer caso as edificações sejam
mantidas e novas sejam construídas.
(...)
Existe, na legislação e jurisprudência, certa tolerância com ocupação de áreas
de preservação permanente em situações excepcionais, quando se tratar de
comunidades tradicionais radicadas no local, envolver o direito à moradia,
área urbana consolidada, atividades de interesse social, utilidade pública ou
baixo impacto ambiental. Não é o caso, porém, dos autos, que versa sobre
imóvel construído sobre dunas, sem qualquer autorização dos órgãos
ambientais, em área não urbanizada, utilizado exclusivamente para veraneio e
que não se enquadra nas hipóteses legais de intervenção em APP. (...) A
ausência de consulta aos órgãos ambientais para a construção e ampliação do
imóvel esvazia a alegação de ausência de informação e educação quanto à
impossibilidade de edificação no local. Ainda que assim não fosse, tal fato não
justifica o desrespeito à legislação, com a perpetuação da indevida ocupação
da Praia da Galheta por edificações erigidas em APP, em atenção exclusiva
aos interesses individuais e ao lazer dos que lá possuem imóveis. (...) Nesse
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

sentido, a fim de minimizar os impactos ambientais gerados pela ocupação
desorganizada do local, sobretudo pelo efeito de adensamento, revela-se
necessária a demolição da edificação e recuperação do meio ambiente,
cabendo aos órgãos competentes agir em relação aos demais imóveis do
entorno. Isso porque a manutenção do imóvel no local, que jamais contou com
qualquer autorização dos órgãos ambientais, é suficiente para caracterizar o
dano ao meio ambiente, ante a ilegal alteração das características naturais do
local, que impõe o dever de reparação calcado na responsabilidade civil
objetiva, independentemente de dolo.

ITEM 5 - 5. Aludida vulneração dos arts. 2o, f, e 3o, b, da
3o,
Lei 4.771/65;
XVI, 4o, VI, da
1o, 11 da
e 2o da

Lei 12.651/2012;
Lei 8.617/1993
Lei 11.428/2006
O agravante insiste em afirmar que a edificação não estaria situada em Área de
Preservação Permanente consistente em restinga. Todavia, novamente, não há como examinar tal
tese por ela contrariar expressamente as premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido em
sentido contrário, atraindo a

Súmula 7/STJ.
Confira-se trecho do aresto (fls. 1688-1689):

Imagens da edificação, de sua localização e da Praia da Galheta (evento 1,
INIC1, fls. 2-3 e 14; PROCADM3, fls. 3, 7-9 e 15-16; PROCADM5, fl. 5;
evento 36, INIC2, fl. 13; evento 52, PROCADM2, fl. 8; evento 79,
PROMOÇÃO1, fls. 3- 5; evento 244, ALEGAÇÕES5, fl. 2) facilitam a
compreensão dos fatos e demonstram que o imóvel da parte ré está sobre a
área de dunas frontais da praia sul da Galheta, que é separada da praia
norte pelo promontório conhecido como Cabo de Santa Marta Pequeno,
formação geológica rochosa que avança em direção ao mar. Resta nítido,
ainda, que as dunas sobre as quais foi edificado o imóvel integram e
servem de limite à praia marítima do local, razão pela qual também
constituem bens da União de uso comum, nos termos do
caput e §
art. 10,
3o, da Lei no 7.661/88.
De acordo com o Relatório de Fiscalização - Parte I - Ocorrência no 004/2012,
lavrado pelo ICM Bio (evento 1, PROCADM2, fls. 5-6), a Informação
Técnica no
- APA da Baleia Franca (evento 1, PROCADM13), o
23/2011
Parecer Técnico no
da FATMA (evento 1, PROCADM4), e o
477/2011
Parecer Técnico emitido pela FATMA à Fundação Rasgamar (evento 1,
PROCADM11), o campo de dunas da Praia da Galheta, onde inserido o
imóvel da parte ré, constitui área de preservação permanente integrante
da APA da Baleia Franca, cercado por praias marítimas, áreas de
banhado, restinga e o promontório do Cabo de Santa Marta Pequeno,
além de aquífero utilizado para fornecimento de água potável à
população.
Colhe-se dos citados documentos que a ocupação desordenada do local, por
edificações que não possuem autorização dos órgãos ambientais competentes,
trouxe consequências negativas para o meio ambiente, com comprometimento
da biota, dos recursos naturais, da paisagem cênica e da estabilidade do
ecossistema da Zona Costeira, ambiente dinâmico e sensível a alterações,
tanto naturais como antrópicas.

Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

Outrossim, as já referidas imagens da Praia da Galheta acostadas aos
autos demonstram não se tratar de área densamente urbanizada, ainda
que apresente alguns equipamentos de infraestrutura urbana
implantados. Observa-se que o local é cercado por dunas, restinga e
banhado, por onde se dá o acesso às casas edificadas sobre dunas, a
maioria - como, inclusive, a objeto da lide - sem aterramento,
demonstrando que não houve total descaracterização da paisagem
natural em razão das ocupações irregulares.
(...)
A prova técnica apresentada pela parte ré (evento 19, LAU1 a LAU8), por sua
vez, apresenta entendimento isolado acerca da inexistência de área de
preservação permanente no local, nitidamente calcado em interpretação
restritiva da legislação ambiental aplicável, e contrária ao princípio da
supremacia do interesse público na proteção do meio ambiente em relação aos
interesses privados, não possuindo o condão de desconstituir a farta
comprovação da intervenção do imóvel em área de preservação permanente.

ITEM 6 - Alegada negativa de vigência dos arts. 7o, II, e 15 da Lei 9.985/2000
Quanto à suposta afronta aos arts. 7o, II, e 15 da
concluiu a
Lei 9.985/2000,
decisão agravada que "não se pode conhecer da irresignação, porque é imprescindível que a
parte recorrente aponte a norma jurídica que entende incorretamente interpretada pelo Tribunal
de origem e a coteje com a decisão recorrida, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente",
aplicando a
Sobre tal ponto, conformou-se o agravante, haja vista a ausência
Súmula 284/STF.
de impugnação nas razões do agravo interno.

ITEM 7 - Citada ofensa ao
da
art. 65
Lei 12.651/2012
Conforme consignado, no tocante ao
da
não se
art. 65
Lei 12.651/2012,
demonstrou como a violação teria ocorrido, atraindo a
E a matéria demanda
Súmula 284/STF.
revolvimento probatório, haja vista que o acórdão concluiu não ser possível a regularização e
não é possível alterar tal conclusão sem a análise probatória, vedada pela Súmula 7/STJ,
conforme já demonstrado no item 4. Acerca da matéria, vale registrar o que constou do acórdão
(fl. 1690 e 1697):

Não bastasse isso, o Município de Laguna buscou regularizar várias
edificações na Praia da Galheta - dentre elas, a objeto da lide - através da
concessão de alvarás de licença (evento 19, ALV14 e OUT18) com base na
Lei Municipal no
que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de
1.041/04,
Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da ADIn no 2004.027883-2,
através de acórdão com efeito ex tunc, mantido pelo STF (RE 636719),
justamente por representar tentativa de regularização de edificações que
infringiam normas ambientais e de uso do solo:
(...)
Após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade acima referida, o
Município de Laguna revogou os alvarás expedidos com base na Lei
Municipal no
através do Decreto Municipal no
(evento 45,
1.041/04
1537/05
OUT2), o que, todavia, não tem o condão de afastar a responsabilidade do
Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

Município de Laguna, que, inclusive, realizou nova tentativa de regularização
das ocupações ilegais da Praia da Galheta por meio do
§ 3o, da
art. 39,
que instituiu o novo Plano Diretor do Município.
Lei no 1.658/13,
Todavia, mais uma vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
fulminou esta tentativa na apreciação da ADIn no 2014.034935-2:
(...)

Em consequência, não há que se falar em aplicação de medida mitigadora ou
regularização fundiária da Praia da Galheta, já que tais medidas em nada
contribuiriam para a recuperação da área degradada, mantendo a indevida
intervenção antrópica na área.

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, nego-
lhe provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55652394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 35272168-05d7-4fd2-8745-1bda010cdb8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.830.440 / SC
Número Registro: 2019/0229851-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013140720124047216 50059687320124047204 50267259820144040000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE AIRES MAGGI COELHO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO E OUTRO(S) - SC027193
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
PROCURADOR : LUÍS FERNANDO NANDI VICENTE E OUTRO(S) - SC023221
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE AIRES MAGGI COELHO
ADVOGADO : FERNANDO BONGIOLO E OUTRO(S) - SC027193
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LAGUNA
ADVOGADO : LUÍS FERNANDO NANDI VICENTE E OUTRO(S) - SC023221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56313183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: a15a876b-5a9f-4a21-a7e4-4c8fbd221453

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: a15a876b-5a9f-4a21-a7e4-4c8fbd221453